Tribunal: TJSP
Processo: 1500473-77.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000116240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500473-77.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante RAFAEL
FELIPE MONTEIRO NUNES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas do réu a dois anos e seis meses de reclusão, em regime
prisional aberto, e duzentos e cinquenta dias-multa, no piso mínimo, bem como
para substituir a sanção carcerária por uma pena restritiva de direito consistente
em prestação de serviços à comunidade, por igual prazo daquela, e por dez dias-
multa, no piso mínimo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no1500473-77.2019.8.26.0540 Comarca de Mauá.
Apelação Criminal no 1500473-77.2019.8.26.0540
2a Vara
Criminal de Mauá.
Apelante: Rafael Felipe Monteiro Nunes da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.098
1. Por sentença do MM. Juiz de Direito
da 2a Vara Criminal da Comarca de Mauá, o réu Rafael Felipe
Monteiro Nunes da Silva foi condenado como incurso no artigo
33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a cinco anos e dez meses de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, e quinhentos e
oitenta e três dias-multa, no piso mínimo, porque, no dia 08 de
março de 2019, por volta das 13h, na Rua Joaquim dos Santos,
no
52,
bairro
Vila
Assim
Brasil,
naquela
cidade,
foi
surpreendido a trazer consigo, para tráfico, sem autorização e
em desacordo disposição legal ou regulamentar, quatrocentas
porções de cocaína, pesando cerca de 348g, e quatrocentas
porções de “crack”, pesando cerca de 80g, substâncias
entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica.
Na mesma decisão, com base no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal, o réu foi absolvido da acusação da prática do
delito tipificado no artigo 35, da Lei Antitóxicos.
Inconformado,
o
réu
apelou
pretendendo que após o parecer da ilustre Procuradoria de
Justiça, seja dada vista à defesa, em homenagem à paridade
de armas, e aos princípios do contraditório e à ampla defesa.
No mérito, busca a redução da pena-base, a aplicação do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, a
mitigação do regime de prisão e a imposição de penas
alternativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no1500473-77.2019.8.26.0540 Comarca de Mauá.
Regularmente processado o recurso, a
douta Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição do pedido
de vista e pelo desprovimento do apelo.
É a síntese do necessário.
2. De fato, como bem observado pelo
eminente Procurador de Justiça, a inovação almejada pela
combativa defesa, de obter vista dos autos após o parecer do
Ministério Público de segunda instância, é descabida e fica
rejeitada, pois como bem anotado “o MP atua em segunda
instância como custus legis e não como parte. Assim sendo, não há
que se cogitar de uma suposta ofensa aos princípios constitucionais
do contraditório, da ampla defesa, da igualdade, da paridade de
armas porque depois da fala ministerial não se pronuncia a
Defensoria Pública, esta que age na defesa dos interesses do
acusado” (fls. 170/171).
No exame do mérito do recurso, é bem
de ver que a apreensão da droga e sua natureza tóxica ficaram
provadas pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos de
constatação e de exame químico-toxicológico, atestando que o
material examinado era mesmo cocaína e “crack”, substâncias
entorpecentes que causam dependência física e psíquica (fls.
9/10, 22/23 e 94/95).
A autoria também é induvidosa, pois em
Juízo o apelante admitiu a posse do material entorpecente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no1500473-77.2019.8.26.0540 Comarca de Mauá.
sua destinação ao tráfico, dizendo que receberia a quantia de
R$.600,00 para realizar uma única entrega. A sua confissão
encontrou eco no remanescente da prova, notadamente nas
declarações dos policiais responsáveis pela prisão dele e
apreensão de todo o tóxico referido na denúncia (fls. 3, 4, 5 e
registro digital), tudo bem analisado na respeitável sentença,
que acertadamente concluiu pela responsabilidade do acusado
pela prática da infração definida no artigo 33 da Lei
Antitóxicos.
Aliás, tanto foi justa a condenação que
contra ela propriamente o recorrente não se insurge, trazendo
apenas pleitos alternativos.
Nessa análise, cumpre observar que as
penas merecem reparo, pois não era caso de se elevar a base
em dois quintos, levando em consideração a natureza e
quantidade da droga apreendida, que não era assim tão
expressiva e o mero fato de se ter apreendido cocaína e
“crack” não justificava o rigor adotado, considerado ter sido o
dolo normal para a espécie.
De outro lado, apesar de reconhecer a
primariedade do acusado, o nobre juiz de primeiro grau deixou
de aplicar a redução de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei
no 11.343/2006, assim decidindo porque o réu “transportava
elevada quantidade de entorpecentes, bem como foi preso em local
conhecido como ponto de tráfico, a indicar um acentuado
envolvimento no comércio de drogas, ou seja, a não ocasionalidade
da conduta”, circunstâncias que não eram suficientes para ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no1500473-77.2019.8.26.0540 Comarca de Mauá.
negado o benefício.
Realmente, não há prova de que o réu
integre organização criminosa ou se dedique com habitualidade
ao comércio de tóxicos e a quantidade de droga apreendida,
embora não fosse pequena, não era assim tão elevada a ponto
de impedir a aplicação do benefício.
Diante disso e consideradas as próprias
circunstâncias que envolveram o caso concreto, notadamente
em face da quantidade de entorpecente que ele tinha consigo
para tráfico, revela-se adequada a aplicação do redutor de
metade nas penas, de modo que elas atingem um total
definitivo de dois anos e seis meses de reclusão e duzentos e
cinquenta dias-multa, no piso mínimo.
Presentes os requisitos legais, como o
dolo foi normal à espécie e a hipótese não está a exigir um
tratamento punitivo mais rigoroso, é possível substituir a pena
carcerária imposta ao réu por uma sanção restritiva de direito,
consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo prazo da pena substituída, e por dez dias-multa, no
piso mínimo.
Se for necessária a execução da pena
privativa de liberdade, ela deverá se dar no regime aberto, que
melhor se amolda às circunstâncias judiciais, reconhecidas
como favoráveis.
Portanto, para os fins especificados, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no1500473-77.2019.8.26.0540 Comarca de Mauá.
de rigor o parcial provimento do apelo, como melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu
a dois anos e seis meses de reclusão, em regime prisional
aberto, e duzentos e cinquenta dias-multa, no piso mínimo,
bem como para substituir a sanção carcerária por uma
pena restritiva de direito consistente em prestação de
serviços à comunidade, por igual prazo daquela, e por dez
dias-multa, no piso mínimo.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -